Tribunal: CARF
Processo: 11080.731028/2014-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
JUROS DE MORA. ATRASO. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE EMPREGO, CARGO OU FUNÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o STF fixou a tese de que não incide Imposto de Renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de determinação regimental.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de competência).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.731028/2014-70
ACÓRDÃO
2402-013.358 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
EMBARGANTE
ENIO FERNANDO FERNANDES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
JUROS DE MORA. ATRASO. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE EMPREGO,
CARGO OU FUNÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL.
VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o
STF fixou a tese de que "não incide Imposto de Renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força
de determinação regimental.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art.
543-B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto, determinando-se: (i) a exclusão da base de cálculo do imposto
lançado a parcela referente aos juros moratórios, bem como (ii) o recálculo do crédito tributário
lançado, com a aplicação tanto das tabelas progressivas como das alíquotas vigentes à época da
aquisição dos rendimentos, ou seja, de acordo com o regime de competência.

Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.358 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731028/2014-70
2
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Correa Lisboa,
Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano,
Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 1a Turma da
DRJ/REC, consubstanciada no Acórdão 11-66.565 (p. 106), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Notificação de Lançamento (p. 12) com vistas a exigir débito
do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) em decorrência da constatação, pela Fiscalização, das
seguintes infrações cometidas pelo Contribuinte: (i) omissão de rendimentos do trabalho com
vínculo e/ou sem vínculo empregatício e (ii) número de meses relativo a rendimentos recebidos
acumuladamente indevidamente declarado – tributação exclusiva.
De acordo com a Descrição dos Fatos (p. 14), tem-se que os rendimentos referentes
à ação judicial 001/1.05.2383565-9 movida contra FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE
SOCIAL - PETROS totalizam R$ 754.162,40, sendo: R$ 754.162,40 - total retirado pelo autor em
25/05/2010. Total de despesas com advogado: R$ 144.738,24. Valor apurado de rendimentos
tributáveis sujeito ao ajuste anual esperados na Declaração de Ajuste Anual: R$ 609.424,16.
Eis o demonstrativo elaborado pela Fiscalização neste particular:

Outrossim, a Autoridade Administrativa Fiscal apontou que a DIRPF do Contribuinte
sofreu revisão quanto aos valores declarados na ficha Rendimentos Recebidos Acumuladamente
— RRA (opção pela forma de tributação: exclusiva na fonte), destacando que rendimentos
recebidos a título de complementação de aposentadoria não estão sujeitos à tributação exclusiva
na fonte.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.358 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731028/2014-70
3

Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 02), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
* os valores recebidos acumuladamente deveriam ser tributados, considerados os
valores segundo sua competência mensal e de acordo com as tabelas de incidência do imposto de
renda pessoa física, conforme sua respectiva vigência mensal; e
* não incidência do imposto de renda sobre os juros recebidos.
A DRJ julgou improcedente a impugnação, nos termos do susodito Acórdão no 11-
66.565 (p. 106).
Cientificado dos termos da decisão de primeira instância, o Contribuinte apresentou
o recurso voluntário de p. 123, reiterando, em síntese, as razões de defesa deduzidas em sede de
impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Notificação de
Lançamento (p. 12) com vistas a exigir débito do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) em
decorrência da constatação, pela Fiscalização, das seguintes infrações cometidas pelo
Contribuinte:
(i) omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício
e
(ii) número de meses relativo a rendimentos recebidos acumuladamente
indevidamente declarado – tributação exclusiva.
Em sua peça recursal, o Contribuinte, reiterando os termos da impugnação,
defende, em síntese, os seguintes
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.358 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731028/2014-70
4
* tributação dos valores recebidos acumuladamente segundo sua competência
mensal e de acordo com as tabelas de incidência do imposto de renda pessoa física, conforme sua
respectiva vigência mensal; e
* não incidência do imposto de renda sobre os juros recebidos.
Passemos, então, à análise individualizada das razões de defesa acima apontadas.
Dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente
A matéria em destaque foi objeto de análise pelo STF, no âmbito do RE 614.406/RS,
objeto de trânsito em julgado em 11/12/2014, feito que teve sua repercussão geral previamente
reconhecida (em 20 de outubro de 2010), obedecida assim a sistemática prevista no art. 543-B do
Código de Processo Civil vigente. Obrigatória, assim, a observância, por parte dos Conselheiros
deste CARF dos ditames do Acórdão prolatado por aquela Suprema Corte em 23/10/2014, a partir
de previsão regimental contida no já acima mencionado art. 99 do Regimento Interno deste
Conselho, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Neste espeque, de acordo com o referido julgado do STF, acordou-se, por maioria
de votos, em manter a decisão de piso do TRF4 acerca da inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no
7.713, de 1988, devendo ocorrer, na forma ali determinada, a incidência mensal para o cálculo do
imposto de renda correspondente à tabela progressiva vigente no período mensal em que
apurado o rendimento percebido a menor – regime de competência, afastando-se assim o regime
de caixa.
Assim, impõe-se a retificação do montante do crédito tributário, com a aplicação
tanto das tabelas progressivas como das alíquotas vigentes à época da aquisição dos rendimentos,
ou seja, de acordo com o regime de competência.
Dos Juros de Mora
Neste particular, urge destacar que o STF fixou entendimento, no julgamento
proferido no RE 855.091 (trânsito em julgado em 14/09/2021), em repercussão geral (Tema 808),
que “não incide Imposto de Renda Pessoa Física sobre os juros de mora devidos pelo pagamento
em atraso de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. Confira-se o registro da
decisão:
O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 808 da repercussão geral, negou
provimento ao recurso extraordinário, considerando não recepcionada pela
Constituição de 1988 a parte do parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/64 que
determina a incidência do imposto de renda sobre juros de mora decorrentes de
atraso no pagamento das remunerações previstas no artigo (advindas de exercício
de empregos, cargos ou funções), concluindo que o conteúdo mínimo da
materialidade do imposto de renda contido no art. 153, III, da Constituição
Federal de 1988, não permite que ele incida sobre verbas que não acresçam o
patrimônio do credor. Por fim, deu ao § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/88 e ao art.
43, inciso II e § 1o, do CTN interpretação conforme à Constituição Federal, de
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.358 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731028/2014-70
5
modo a excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a incidência do imposto
de renda sobre os juros de mora em questão. Tudo nos termos do voto do
Relator, vencido o Ministro Gilmar Mendes. Foi fixada a seguinte tese: "Não incide
imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função".
O entendimento acima colacionado deve ser reproduzido nos julgamentos do CARF,
conforme determinação do art.99 do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023.
Registre-se que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, mesmo antes do trânsito
em julgado do citado RE, emitiu orientação, no sentido do cumprimento da decisão do STF, nos
termos do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, de 7 de julho de 2021:
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE n° 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do
art. 16 da Lei n° 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1° do art. 3° da Lei n°
7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1°, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é "não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração
por exercício de emprego, cargo ou função", tratando-se de exclusão abrangente
do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso,
independentemente da natureza da verba que está sendo paga;
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, §
3°, do CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese
acima exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de
ressarcimento pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do
pagamento em atraso decorra de decisão judicial.
Sugere-se que o presente Parecer, uma vez aprovado, seja remetido à RFB em
cumprimento ao disposto no art. 3°, § 3°, da Portaria Conjunta PGFN/RFB n°
1/2014 (destaques no original)
Neste contexto, impõe-se o provimento do recurso voluntário neste particular.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário
interposto, determinando-se: (i) a exclusão da base de cálculo do imposto lançado a parcela
referente aos juros moratórios, bem como (ii) o recálculo do crédito tributário lançado, com a
aplicação tanto das tabelas progressivas como das alíquotas vigentes à época da aquisição dos
rendimentos, ou seja, de acordo com o regime de competência.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.358 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731028/2014-70
6
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 146
DF CARF MF
Original